Tribunal: TJMT
Processo: 1010485-25.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010485-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), RAFAEL BORTOLI - CPF: 994.701.951-91 (AGRAVADO), JULIANA DE SOUZA FERREIRA BORTOLI - CPF: 946.097.561-53 (AGRAVADO), JOSE AUGUSTO ARRUDA DE ARAUJO - CPF: 406.012.931-34 (AGRAVANTE), JANILRA MARIA DE ARRUDA ARAUJO - CPF: 378.594.391-15 (AGRAVANTE), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 022.843.801-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – PETIÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS
–

CONCESSÃO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A
hipótese se amolda ao §4º do art. 1.012 do CPC, pois evidenciada a relevância do fundamento recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

2.
Logo, demonstrados todos os pressupostos exigidos, qual seja, o perigo de dano grave ou de difícil reparação, há de se suspender a eficácia
da sentença objurgada
, tal como definido na decisão ora combatida.

3.
Então, sem que tenham os agravantes convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
JANILRA MARIA DE ARRUDA ARAÚJO
e
JOSÉ
AUGUSTO ARRUDA DE ARAÚJO
,
com o fito de reformar a decisão que
deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação
(ID
211680661
).

Para tanto,
a
ora agravante aduz
, em suma,
que

foi solicitada pelo devedor principal e seus garantidores, ora Agravados, a postergação do pagamento para o dia 10/05/2018, o que foi tolerado, a princípio, por mera liberalidade dos credores, sem, contudo, que tal fato importasse em novação, tanto que não foi firmado novo aditivo entre as partes.

Sustenta que, que os devedores foram expressamente advertidos via notificação extrajudicial, que o não adimplemento da obrigação no dia 10/05/2018 traria como consequência a correção do saldo devedor pelo IGP-M desde a data original do seu respectivo vencimento (30/03/2018), com a inclusão de juros de mora de 1% a.m. e multa contratual de 10% a incidir sobre o saldo devedor, de acordo com a cláusula 7ª do Contrato exequendo.

Afirma que que no mês de julho/2018 os Agravados e o Executado Ildo deram início aos pagamentos “picados”, oportunidade em que os credores/embargados deixaram claro que não aceitariam receber a 4ª e última parcela sem o acréscimo dos juros, correção e multa contratual
,
tanto que os devedores foram notificados desta situação via WhatsApp em 31/07/2018.

Alegam que

os pagamentos realizados em momento posterior foram

aceito
s
por mera liberalidade
, não havendo
que se

falar em quitação tácita
, tampouco em “
supressio
” e “
surretio
”, não restando caracterizados os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação
.

Destacam que, diferentemente do alegado pelos ora agravados,
o juízo
não
se encontra garantido
, uma vez que
os bens móveis por eles ofertados foram

rejeitados
(
decisão de
ID nº.
44127531
)
, bem como o valor penhorado nos autos

perfaz atualmente o montante de R$ 814.593,42
(oitocentos e quatorze mil quinhentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos), enquanto
o valor do débito

atualizado
é de
R$ 1.336.774,21
(um milhão trezentos e trinta e seis mil setecentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos)
,
razão pela qual
o valor inicialmente bloqueado não satisfaz a execução, havendo

a necessidade em se reforçar a penhora
com
o depósito do saldo residual de R$ 522.180,79
(quinhentos e vinte e dois mil cento e oitenta reais e setenta e
nove centavos),
para que o juízo seja integralmente garantido

(ID

215072190
).

Os
agravad
os

apresent
ar
am
contrarrazões ao recurso
,
pugnando pelo seu desprovimento
(ID
219299688
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que
os
agravante
s
pretende
m

reformar a
decisão que
deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação (ID
211680661
).

Contudo, as alegações trazidas pel
a
recorrente são insuficientes para a reforma da decisão.

Com efeito,
como pontuado na decisão
agravada,

nos
termos do art. 1.012,
caput
e §1º do CPC, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas no Códex processual ou em leis esparsas, a sentença cível não produzirá efeitos na pendência do recurso de apelação, ou seja, durante o prazo para sua interposição e enquanto se aguarda o julgamento das questões combatidas nas instâncias superiores.

Algumas dessas exceções são elencadas pelo §1º, do art. 1.012, do CPC:

Art. 1.012.
A apelação terá efeito suspensivo
.

§ 1º
Além de outras hipóteses previstas em lei,
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que
:

I -
homologa
divisão ou demarcação de terras;

II -
condena
a pagar alimentos;

III -
extingue sem resolução do mérito ou
julga improcedentes os embargos do executado
;

IV -
julga
procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V -
confirma, concede
ou revoga tutela provisória
;

VI -
decreta
a interdição
.

Ou seja, embora o ordenamento processual civil brasileiro atribua, como regra, efeito suspensivo ao recurso de apelação, infere-se que quando julga improcedentes
os embargos do executado a sentença começa
a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.

Ocorre que,
o caso dos autos contém algumas peculiaridades que conduzem à concessão do efeito suspensivo pretendido
, de modo a incidir o disposto no §4º, do art. 1.012, do CPC, que assim dispõe:

§ 4º Nas hipóteses do § 1º,
a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
.

Com efeito, consta dos autos dos embargos à execução que as partes acordaram o pagamento do imóvel rural objeto do contrato que deu origem à lide em 04 (quatro) parcelas e que a 4ª (quarta) e última parcela, que antes tinha sido fixada em arrobas de boi, seria paga na quantia certa de R$ 2.362.349,97 (dois milhões, trezentos e sessenta e dois mil, trezentos quarenta e nove reais e noventa e sete centavos).

O pagamento desta última parcela estava previsto para o dia 30/03/2018, todavia, por mera liberalidade, foi prorrogada para o dia 10/05/2018 e adimplida entre os meses de julho e agosto de 2018, já que na data de 10/05/2018 o escoamento do produto agrícola (soja) que seria vendido para quitar o débito ficou inviabilizado por conta de problemas estruturais na BR 163, no sentido ao Porto de Miritituba/PA, fato este divulgado pela mídia nacional e levado ao conhecimento dos exequentes/embargados
, ora agravantes,
pelos executados/embargantes, ora
agravados
.

Após serem avisados dos problemas nas estradas que estavam impedindo o escoamento da produção, os exequentes/embargados, ora agravantes, adotaram comportamento tolerante, fazendo com que os executados/embargantes, ora agravados, presumissem estarem livres dos encargos atinentes à mora, até porque a garantia do pagamento da 4ª parcela foi acordada em 40.000 (quarenta mil) sacas de soja, as quais os executados/embargantes, ora agravados, deveriam colher, transportar e vender para quitar a dívida, o que não foi possível por causa do bloqueio da rodovia.

Outrossim, como bem delineei por ocasião do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1005268-06.2021.8.11.0000, conquanto os exequentes/embargados, ora agravantes, tenham encaminhado notificações extrajudiciais aos executados/embargantes, ora agravados, alertando-os acerca do inadimplemento do contrato, não se pôde extrair qualquer intento ao recebimento dos juros, correção monetária e da multa contratual, pois quando do recebimento fracionado da 4ª parcela nos meses subsequentes ao envio das notificações, nada foi mencionado pelos exequentes/embargados, ora agravantes, acerca de tais encargos.

Pelo contrário, a atitude dos exequentes/embargados, ora agravantes, após o recebimento do valor nominal da dívida evidencia a resolução do contrato, presumindo-se a renúncia aos encargos financeiros decorrentes do pagamento extemporâneo do débito, atraindo ao caso o instituto da “
supressio
”.

Por outro lado, o comportamento externado pelos exequentes/embargados, ora
agravantes, desde
o vencimento da última parcela, com sucessivas prorrogações e sem nenhum tipo de manifestação no sentido de que os encargos financeiros decorrentes da mora também deveriam integrar a derradeira prestação, irrompeu nos executados/embargantes, ora agravados, expectativa legítima de que os aqueles concordaram com a quitação do contrato sem a incidência dos aludidos encargos (
“
surrectio
”
).

Digo, o posicionamento compreensivo dos exequentes/embargados, ora
agravantes, com
a situação que impediu o pagamento da derradeira parcela no dia 10/05/2018 (ante o fechamento da BR 163) demonstra que eles renunciaram ao percebimento dos encargos moratórios, sendo este motivo suficiente para a atribuição
do efeito suspensivo também ao recurso de apelação assim como foi deferido aos próprios embargos à execução.

Ademais, aliado à probabilidade do direito, consubstanciada na incidência dos institutos da “
supressio
” e da “
surrectio
”, constata-se, além da indicação de bens suficientes à garantia da execução, o preenchimento do requisito do perigo da demora, tendo em conta a determinação do juízo de origem para intimação dos executados/embargantes, ora agravados, para efetuar o pagamento da integral da suposta dívida no montante de R$ 1.336.772,21 (um milhão, trezentos e trinta e seis mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos), no prazo de 15 (quinze dias) e o levantamento do depósito judicial, o que evidentemente poderá trazer prejuízo às suas atividades econômicas.

Desse modo, evidente que a hipótese se amolda ao §4º do art. 1.012 do CPC, pois evidenciada a relevância do fundamento recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Logo, demonstrados todos os pressupostos exigidos, qual seja, o perigo de dano
grave ou de difícil reparação, há de se suspender a eficácia da sentença objurgada
, tal como definido na decisão ora combatida.

Então, sem que tenha
m

o
s
agravante
s
convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024